Tribunal: STJ
Processo: 1012452-19.2023.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090272 - SP(2025/0421006-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: VAN GOGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE FREITAS CUNHA - SP190463
AGRAVADO
: ALINE CRISTINA BORGES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - SP407202
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno no agravo em recurso
especial. Ausência de impugnação específica. Incidência das
Súmulas 7 e
Agravo interno desprovido.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência de Tribunal Superior que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica do motivo de inadmissão do apelo nobre (incidência da
e ausência de afronta a dispositivo de lei federal),
Súmula 7/STJ
nos termos do
III, do
e do
parágrafo
art. 932,
CPC/15,
art. 253,
único, I, do RISTJ.
2. A parte agravante sustenta que, nas razões do agravo em
recurso
especial,
teria
impugnado
especificamente
os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou, de forma específica, individualizada e
fundamentada, o óbice de inadmissão do recurso especial
baseado na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
), de modo a afastar a aplicação do
III, do
(Súmula 7/STJ
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
CPC/15,
art. 253,
.
Súmula 182/STJ
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56662872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f24198a-3345-479a-b87b-8df920ebd24d

4. O agravo em recurso especial limitou-se a alegações
genéricas de que não haveria revolvimento de matéria fática, sem
demonstrar, de forma específica e analítica, por que o caso
concreto não atrairia a incidência da
, deixando de
Súmula 7/STJ
infirmar o fundamento central da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
5. A impugnação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e devidamente fundamentada,
sendo insuficientes afirmações genéricas contrárias às razões da
decisão recorrida, sob pena de aplicação, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
6. A decisão que não admite o recurso especial possui
dispositivo único, limitado à inadmissão do recurso, ainda que
fundado em mais de uma causa impeditiva, inexistindo capítulos
autônomos, de modo que o agravante deve atacar todos os
fundamentos utilizados, nos termos do
parágrafo único, I,
art. 253,
do RISTJ.
7. A ausência de impugnação específica do fundamento
relativo à necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
atrai a incidência do
III, do
e da
art. 932,
CPC/15
Súmula 182/STJ
, impondo o não conhecimento do agravo em recurso especial e a
consequente manutenção da decisão monocrática que assim
concluiu.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo
interno, com manutenção da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da inadmissão do apelo nobre.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f24198a-3345-479a-b87b-8df920ebd24d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090272 - SP(2025/0421006-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: VAN GOGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE FREITAS CUNHA - SP190463
AGRAVADO
: ALINE CRISTINA BORGES RIBEIRO
ADVOGADOS
: ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - SP407202
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno no agravo em recurso
especial. Ausência de impugnação específica. Incidência das
Súmulas 7 e
Agravo interno desprovido.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência de Tribunal Superior que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação
específica do motivo de inadmissão do apelo nobre (incidência da
e ausência de afronta a dispositivo de lei federal),
Súmula 7/STJ
nos termos do
III, do
e do
parágrafo
art. 932,
CPC/15,
art. 253,
único, I, do RISTJ.
2. A parte agravante sustenta que, nas razões do agravo em
recurso
especial,
teria
impugnado
especificamente
os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou, de forma específica, individualizada e
fundamentada, o óbice de inadmissão do recurso especial
baseado na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
), de modo a afastar a aplicação do
III, do
(Súmula 7/STJ
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
CPC/15,
art. 253,
.
Súmula 182/STJ
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56333700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:13
Código de Controle do Documento: 64008394-3e7a-45fd-82a8-0a803c954a20

4. O agravo em recurso especial limitou-se a alegações
genéricas de que não haveria revolvimento de matéria fática, sem
demonstrar, de forma específica e analítica, por que o caso
concreto não atrairia a incidência da
, deixando de
Súmula 7/STJ
infirmar o fundamento central da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
5. A impugnação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e devidamente fundamentada,
sendo insuficientes afirmações genéricas contrárias às razões da
decisão recorrida, sob pena de aplicação, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
6. A decisão que não admite o recurso especial possui
dispositivo único, limitado à inadmissão do recurso, ainda que
fundado em mais de uma causa impeditiva, inexistindo capítulos
autônomos, de modo que o agravante deve atacar todos os
fundamentos utilizados, nos termos do
parágrafo único, I,
art. 253,
do RISTJ.
7. A ausência de impugnação específica do fundamento
relativo à necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
atrai a incidência do
III, do
e da
art. 932,
CPC/15
Súmula 182/STJ
, impondo o não conhecimento do agravo em recurso especial e a
consequente manutenção da decisão monocrática que assim
concluiu.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo
interno, com manutenção da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da inadmissão do apelo nobre.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por VAN GOGH
CONVOCADO DO TJMG:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face de decisão monocrática da
presidência desta Corte que não conheceu do recurso.
Na referida decisão singular, negou-se conhecimento ao reclamo ante a
ausência de impugnação específica do fundamento da decisão recorrida, qual seja, a
incidência da
e ausência de afronta a dispositivo legal, nos termos do
Súmula 7/STJ
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta
art. 932,
art. 253,
Corte.
Documento eletrônico VDA56333700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:13
Código de Controle do Documento: 64008394-3e7a-45fd-82a8-0a803c954a20

Daí o presente agravo interno, no qual a insurgente sustenta, em síntese,
que impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Contrarrazões apresentadas às fls. 476-480, e ́STJ.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG: O agravo interno não merece acolhida, porquanto os
argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. Consoante asseverado na decisão recorrida, por meio da análise dos
autos, verificou-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial,
considerando a incidência da Súmula 7 e ausência de afronta a dispositivo legal.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o óbice da
.
Súmula 7/STJ
A decisão que inadmitiu o Recurso Especial apontou que "ao decidir da
forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias
fáticas próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça".
Contudo, em suas razões no agravo em recurso especial, a recorrente
limitou-se a afirmar genericamente que "não se revolve matéria fática e não se
pretende a novo julgamento dos fatos atinentes ao caso concreto" e que "(...) torna-se
claro que o objetivo não é rediscutir matérias fáticas ou as interpretações conferidas
aos fatos do caso concreto. Muito pelo contrário, visa-se tão somente que o Superior
Tribunal de Justiça julgue como se deve aplicar e entender o preceito normativo da
legislação federal apontada". De tal forma, deixou de demonstrar, de forma específica
e analítica, porque o caso concreto não atrairia a incidência do referido enunciado
sumular.
Com efeito, a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
individualizada, específica e fundamentada, não bastando alegações genéricas em
sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
No caso em análise, verifica-se que a parte agravante não impugnou
especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o
processamento do apelo extremo, qual seja, a necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, vedada pela
.
Súmula 7/STJ
Tal conduta determina o não conhecimento da irresignação, na forma dos
arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ:
CPC/15
Art. 932. Incumbe ao relator:
Documento eletrônico VDA56333700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:13
Código de Controle do Documento: 64008394-3e7a-45fd-82a8-0a803c954a20

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)
Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual vigente.
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida;
Assim, incide, na espécie, a Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada."
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da intempestividade do
recurso especial.
2. Os agravantes defendem a tempestividade do recurso devido à suspensão do
prazo recursal em decorrência de feriado local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se a
apresentação de prova documental comprova a tempestividade do recurso
especial, superando a intempestividade; (ii) saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado local
foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de intempestividade
do recurso especial.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
7. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à ausência de prequestionamento e
às Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 283 do STF.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não
é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
Documento eletrônico VDA56333700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:13
Código de Controle do Documento: 64008394-3e7a-45fd-82a8-0a803c954a20

11. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
12. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de feriado local pode justificar a
reconsideração de decisão sobre a intempestividade do recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o, e 1.021, § 4o;
RISTJ,
parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no
art. 253,
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG
Especial, julgado em
STJ, AgRg no
, relator
5/2/2025;
AREsp n. 2.211.138/PR
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt
27/6/2023;
no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.072.074/BA
em
AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
28/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.273/SP
julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relatora
26/4/2021;
AREsp n. 2.101.598/MG
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ,
, relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.770.235/RN
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.788.428/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.
Ressalto, ainda, que "a decisão que não admite o recurso especial tem
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA56333700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:13
Código de Controle do Documento: 64008394-3e7a-45fd-82a8-0a803c954a20

Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão"
, Rel. Ministro JOÃO
(EAREsp 746.775/PR
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/09/2018,
30/11/2018)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56333700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:08:13
Código de Controle do Documento: 64008394-3e7a-45fd-82a8-0a803c954a20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.272 / SP
Número Registro: 2025/0421006-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10124521920238260196
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VAN GOGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE FREITAS CUNHA - SP190463
AGRAVADO
: ALINE CRISTINA BORGES RIBEIRO
ADVOGADOS : ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - SP407202
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VAN GOGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE FREITAS CUNHA - SP190463
AGRAVADO
: ALINE CRISTINA BORGES RIBEIRO
ADVOGADOS : ANDRÉ HENRIQUE VALLADA ZAMBON - SP170897
EDUARDO TIAGO RIBEIRO - SP407202
TERMO
Documento eletrônico VDA56642901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:54:53
Código de Controle do Documento: a8996f8e-7f7b-4a24-8d56-e7973f45b4f3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:54:53
Código de Controle do Documento: a8996f8e-7f7b-4a24-8d56-e7973f45b4f3